Tribunal: TJDFT
Processo: 0750497-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833 DO CPC. depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos. aplicações ou investimentos ou até mesmo conta corrente. STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos. Embora a lei reserve essa limitação à quantia reservada em poupança, a Superior Corte de Justiça tem conferido uma interpretação mais extensiva e para abarcar outras aplicações ou investimentos ou até mesmo conta corrente.
2. Desta forma, uma vez pacificada a questão junto ao Superior Tribunal de Justiça, última instância responsável pela interpretação da legislação federal, não há razões para se distanciar do entendimento consolidado, rendendo-se homenagem à segurança jurídica e previsibilidade das decisões judiciais.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.